Tribunal: TJPA
Processo: 0004055-70.2005.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10550 - Despacho de Citação
Data de julgamento: 2025-10-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0004055-70.2005.8.14.0028

APELANTE: VALE S.A.

APELADO: DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUÇÃO MINERAL

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO
3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
PROCESSO Nº 0004055-70.2005.8.14.0028
RECORRENTE: VALE S.A.
RECORRIDO: DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUÇÃO MINERAL – DNPM
RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Ementa
: DIREITO MINERÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA. AVALIAÇÃO PARA FINS DE INDENIZAÇÃO E RENDA DECORRENTES DE PESQUISA MINERAL. FIXAÇÃO DO VALOR DA CAUSA COM BASE EM ORÇAMENTO. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE CUSTAS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Cinge-se a controvérsia recursal sobre o acerto ou não da sentença proferida pelo MM. Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Marabá, que, nos autos do Pedido de Alvará Judicial de Autorização de Pesquisa Mineral, extinguiu o feito sem resolução do mérito, em face da perda do objeto, condenando a ora apelante ao pagamento das custas processuais, as quais foram calculadas sobre o valor atribuído à causa, ou seja, R$ 443.960,00 (quatrocentos e quarenta e três mil, novecentos e sessenta reais). A apelante sustenta que o valor da causa foi arbitrado indevidamente com base no orçamento da pesquisa e pleiteia sua redução a valor simbólico de R$ 1.000,00, com consequente adequação das custas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é legítima a fixação do valor da causa, em ação de jurisdição voluntária minerária, com base no orçamento do plano de pesquisa mineral apresentado ao órgão regulador; e (ii) estabelecer se a ausência de impulsionamento ou o posterior desinteresse da empresa justifica a fixação de valor simbólico à causa, com consequente redução das custas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O valor da causa deve refletir o proveito econômico perseguido, ainda que potencial ou indireto, conforme estabelece a doutrina e a jurisprudência majoritária, inclusive em hipóteses de jurisdição voluntária, mesmo que não expressamente previstas no art. 292 do CPC/2015.

O valor de R$ 443.960,00 (quatrocentos e quarenta e três mil, novecentos e sessenta reais) foi fixado com base em critério técnico e objetivo: o orçamento do plano de pesquisa apresentado ao DNPM, documento que embasou a instauração do procedimento judicial.

A posterior ausência de impulsionamento do feito ou a não realização da pesquisa mineral não descaracteriza o conteúdo econômico do pedido, tampouco afasta a legitimidade da base de cálculo utilizada para fins de fixação do valor da causa.

Precedentes consolidados do TJPA reconhecem que o orçamento do plano de pesquisa constitui parâmetro adequado para definição do valor da causa e das custas, mesmo nos casos de extinção sem resolução de mérito.

A condenação da apelante ao pagamento das custas está em conformidade com a legislação processual e com a jurisprudência dominante, não havendo ilegalidade ou desproporcionalidade na decisão de origem.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O valor da causa em ação de jurisdição voluntária prevista no art. 27, VI, do Código de Mineração pode ser fixado com base no orçamento do plano de pesquisa apresentado à ANM/DNPM.

A ausência de impulsionamento ou o desinteresse posterior da empresa não afastam a natureza econômica subjacente ao pedido, nem autorizam a fixação simbólica do valor da causa.

A condenação ao pagamento das custas com base no orçamento apresentado é compatível com o regime jurídico aplicável aos procedimentos minerários de jurisdição voluntária.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 27, 291, 292 e 485, VIII; Código de Mineração, art. 27, VI.

Jurisprudência relevante citada
: TJ/PA, Apelação Cível nº 0000556-04.2011.8.14.0017, Rel. Des. Ezilda Pastana Mutran, j. 24.04.2023; TJ/PA, Apelação Cível nº 0000503-38.2007.8.14.0025, Rel. Des. Mairton Marques Carneiro, j. 15.05.2023; TJ/PA, Apelação Cível nº 0001193-88.2007.8.14.0018, Rel.ª Des.ª Maria Elvina Gemaque Taveira, j. 25.01.2021; TJ/PA, Apelação Cível nº 0004016-32.2008.8.14.0040, Rel. Des. Alex Pinheiro Centeno, j. 04.06.2024; TJ/PA, Apelação Cível nº 0000879-14.2008.8.14.0017, Rel.ª Des.ª Rosileide Maria da Costa Cunha, j. 11.09.2025.

Vistos, etc.,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.

Sessão Virtual da 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no dia 23/10/2025.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por VALE S.A., contra a sentença proferida pelo Juízo de Direito da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Marabá – PA, que nos autos da Ação de Avaliação de Renda e Danos Decorrentes dos Trabalhos de Pesquisa Mineral, extinguiu o processo sem resolução de mérito.

Historiando os fatos, VALE S.A. ajuizou a ação suso mencionada, na qual narrou que a demanda foi instaurada por força de comunicação encaminhada pela Agência Nacional de Mineração – ANM (à época, Departamento Nacional de Produção Mineral – DNPM), em cumprimento ao disposto no art. 27, VI e VII, do Código de Mineração, informando a outorga de autorização de pesquisa em favor da mineradora. Em decorrência, instaurou-se o procedimento de jurisdição voluntária com o intuito de viabilizar a avaliação judicial da renda devida pela ocupação do solo e da indenização por eventuais danos causados pelas atividades de pesquisa mineral.

A autora, ao ser cientificada da instauração do feito em 2019, apresentou manifestação requerendo, de forma tempestiva, a extinção do processo sem resolução de mérito, bem como a retificação do valor da causa para R$ 1.000,00 (mil reais), por entender desproporcional a fixação original em R$ 443.960,00 (quatrocentos e quarenta e três mil, novecentos e sessenta reais), valor correspondente ao orçamento do plano de pesquisa.

A ação seguiu seu regular processamento, até a prolação da sentença que julgou o feito nos seguintes termos:

“Deste modo, ante a perda do específico objeto desta demanda, JULGO EXTINTO O PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, COM FUNDAMENTO NO ART. 485, VI DO Código de Processo Civil.
Custas, se existentes, pelo Autor. Nada há que se retificar no valor da causa que tem em mira a disposição do art. 292 do Código de Processo Civil.
Sem honorários sucumbenciais ante a ausência de contencioso.”

Inconformada com a sentença, a VALE S.A. interpôs recurso de apelação.

Em suas razões, destacou a natureza jurídica das ações de avaliação de renda e indenização previstas no art. 27 do Código de Mineração, sublinhando que tais ações não têm por escopo um proveito econômico imediato, sendo instauradas de ofício pelo Judiciário, sem requerimento do minerador, e com finalidade meramente instrumental para viabilizar o cumprimento da legislação minerária quanto à justa compensação aos superficiários. Reforçou que essas ações integram procedimento de jurisdição voluntária e que, no caso em tela, sequer houve citação dos eventuais réus nem instrução probatória.

Defendeu que o valor do orçamento do plano de pesquisa mineral, utilizado como base para fixação do valor da causa, não possui qualquer vínculo técnico ou legal com os valores efetivamente discutidos no processo, pois estes somente seriam determinados mediante a realização de perícia judicial, a qual sequer foi realizada.

Apontou também que o próprio juízo sentenciante, em ações idênticas, vinha adotando entendimento diverso, ora extinguindo o feito sem custas à mineradora, ora fixando o valor da causa em R$ 1.000,00 (mil reais), razão pela qual a decisão ora apelada violaria os princípios da segurança jurídica, da boa-fé objetiva e da coerência jurisprudencial, consagrados no art. 926 do CPC.

Citou precedentes do Tribunal de Justiça do Pará e de outros tribunais estaduais (como o TJMG e o TJSP), que reconhecem a necessidade de fixação do valor da causa em patamar módico em hipóteses análogas, quando ausente conteúdo econômico imediato. Nesses termos, invocou os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e economia processual como fundamentos para a pretendida retificação.

Em reforço, sustentou que a fixação do valor da causa com base no orçamento da pesquisa acarreta ônus processual desproporcional, notadamente quanto às custas judiciais, sendo que a própria ANM, ao encaminhar o ofício que deu origem à ação, não atribuiu qualquer valor específico ao feito. Além disso, não se vislumbraria compatibilidade entre o objeto processual e os incisos do art. 292 do CPC, o que afastaria a vinculação do valor da causa à estimativa orçamentária da atividade minerária não realizada.

Requereu, por fim, o provimento do recurso para que, reformando-se a sentença, o valor da causa seja retificado e fixado em R$ 1.000,00 (mil reais), considerando-se a natureza instrumental do procedimento, a ausência de desenvolvimento da instrução, o caráter não contencioso da demanda, e os precedentes jurisprudenciais em sentido favorável à tese recursal.

O Ministério Público do Estado do Pará, em sede de contrarrazões, manifestou-se pelo não conhecimento do recurso quanto ao mérito, por entender que a matéria versada não demanda sua intervenção, à luz do art. 178 do CPC e da Recomendação nº 34/2016 do CNMP. Dessa forma, o parquet devolveu os autos sem pronunciamento quanto à admissibilidade ou ao mérito da apelação.

É o relatório.

VOTO

Saliento, preambularmente, que o presente feito foi incluído na pauta da 8ª Sessão Ordinária da 3ª Turma de Direito Público de 2025 – Plenário Virtual, com início em 23/10/2025. A empresa apelante, através de petição protocolada no dia 22/10/2025, às 14:34, manifestou oposição ao julgamento virtual do presente feito, com o objetivo de realizar sustentação oral.

Ocorre que, nos termos do art. 140-A, § 3º, do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça, as partes podem requerer destaque do processo pautado em Plenário Virtual, para ser julgado de forma presencial, devendo o pedido ser protocolizado em até 48 (quarenta e oito) horas, contadas em dias úteis, antes do início da sessão.

Outrossim, como o pedido da empresa recorrente não foi realizado no prazo supramencionado, torno a submeter o julgamento do processo ao Plenário Virtual.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, deve ser conhecido o presente recurso.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre o acerto ou não da sentença proferida pelo MM. Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Marabá, que, nos autos do Pedido de Alvará Judicial de Autorização de Pesquisa Mineral, extinguiu o feito sem resolução do mérito, em face da perda do objeto, condenando a ora apelante ao pagamento das custas processuais, as quais foram calculadas sobre o valor atribuído à causa, ou seja, R$ 443.960,00 (quatrocentos e quarenta e três mil, novecentos e sessenta reais).

A apelante argumenta que, por tratar-se de procedimento de jurisdição voluntária, sem contraditório e sem proveito econômico concreto, o valor da causa deveria ter caráter meramente fiscal e simbólico, motivo pelo qual, pleiteia que seja fixado no montante de R$ 1.000,00 (mil reais)

Ressalto, inicialmente, que embora a hipótese não esteja expressamente prevista no art. 292 do CPC, a doutrina e a jurisprudência são firmes em estabelecer que o valor da causa deve refletir o proveito econômico perseguido, ainda que potencial, como leciona Cássio Scarpinella Bueno:

“Qualquer petição inicial (art. 319, V) e a reconvenção deverão indicar o valor da causa (art. 292, caput). Este valor, em geral, corresponde à expressão econômica do direito reclamado pelo autor (ou pelo réu-reconvinte). A exigência prevalece mesmo quando o direito sobre o qual o autor requer que recaia a tutela jurisdicional não tenha expressão econômica imediata (art. 291).”
(BUENO, Cássio Scarpinella.
Manual de Direito Processual Civil
. 4ª ed. São Paulo: Saraiva, 2017).

No caso dos autos, o valor de R$ 443.960,00 (quatrocentos e quarenta e três mil, novecentos e sessenta reais) foi extraído de um critério objetivo, ou seja, o orçamento do plano de pesquisa encaminhado pelo Departamento Nacional de Produção Mineral – DNPM, atual Agência Nacional de Mineração – ANM, ao juízo de origem.

Outrossim, o fato da empresa recorrente não ter dado continuidade à pesquisa mineral ou ter perdido o interesse no feito não descaracteriza a natureza econômica subjacente ao pedido que deu origem ao processo.

Esse entendimento já foi consolidado em reiterados precedentes deste Egrégio Tribunal, em hipóteses absolutamente análogas, nos quais se assentou que o orçamento da pesquisa mineral é parâmetro válido para fixação do valor da causa, conforme demonstram os seguintes julgados:

“DIREITO MINERÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PROCEDIMENTO DE AVALIAÇÃO PARA APURAÇÃO DA RENDA E DOS DANOS E PREJUÍZOS DECORRENTES DA PESQUISA MINERAL. AUSÊNCIA DE INTERESSE NO PROSSEGUIMENTO DO FEITO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.VALOR DA CAUSA EQUIVALENTE AO ORÇAMENTO DE PESQUISA E DO PROVEITO ECONÔMICO ENVOLVIDO. ADEQUAÇÃO DO VALOR DA CAUSA E CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE CUSTAS. POSSIBILIDADE PELO MAGISTRADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. À UNANIMIDADE.
1- Não há o que modificar no valor da causa fixado pelo Juízo de origem, já que foi estipulado em conformidade com o proveito econômico, conforme valor noticiado pelo Departamento Nacional de Produção Mineral ao instaurar o procedimento, e de acordo com o relatório preliminar apresentado pela própria Apelante. 2- O fato de a Recorrente não ter se manifestado nos autos e não ter ingressado propriamente com a ação, não é circunstância que impeça a utilização deste parâmetro para fins de atribuição do valor da causa, pois se trata de jurisdição voluntária e procedimento previsto em lei. 3- É cediço o entendimento de que o valor da causa deve corresponder ao proveito econômico perseguido pelo autor da demanda, tal como determinado pelo Juízo de origem. 4- Recurso conhecido e não provido. À unanimidade.
” (TJ/PA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0000556-04.2011.8.14.0017 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 24/04/2023)

“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO MINERÁRIO. PROCESSO JUDICIAL DE AVALIAÇÃO PARA APURAÇÃO DA RENDA E DOS DANOS E PREJUÍZOS DECORRENTES DA PESQUISA MINERAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO JUDICIAL SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ATRIBUIÇÃO DA RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO DAS CUSTAS À EMPRESA TITULAR DA AUTORIZAÇÃO DE PESQUISA. PRECEDENTES DESTE E. TRIBUNAL DE JUSTIÇA E DOS TRIBUNAIS PÁTRIOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO RELATOR. UNANIMIDADE.
1 - A atribuição da responsabilidade, pelo Juiz, quanto ao pagamento das custas, dá-se por imperativo da lei, destarte, não há qualquer irregularidade no valor estabelecido pelo Juízo a quo, mostrando-se este alinhado ao caso concreto dos autos. 2 - Ademais, o fato de a apelante não ter realizado os trabalhos em razão da expiração de validade da autorização emitida pelo órgão público federal, não é circunstância impeditiva para a utilização deste parâmetro para fins de atribuição do valor da causa. Precedentes deste E. Tribunal de Justiça e dos Tribunais Pátrios. 3 – RECURSO CONHECIDO e IMPROVIDO, nos termos do voto relator. UNANIMIDADE
” (TJ/PA – Processo Nº 0000503-38.2007.8.14.0025 – Relator: Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO – Tribunal Pleno – Julgado em 15/05/2023)

“DIREITO MINERÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PROCEDIMENTO DE AVALIAÇÃO PARA APURAÇÃO DA RENDA E DOS DANOS E PREJUÍZOS DECORRENTES DA PESQUISA MINERAL. AUSÊNCIA DE INTERESSE NO PROSSEGUIMENTO DO FEITO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. VALOR DA CAUSA EQUIVALENTE AO ORÇAMENTO DE PESQUISA E DO PROVEITO ECONÔMICO ENVOLVIDO. ADEQUAÇÃO DO VALOR DA CAUSA E CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE CUSTAS. POSSIBILIDADE PELO MAGISTRADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. À UNANIMIDADE.
1- Não há o que modificar no valor da causa fixado pelo Juízo de origem, já que foi estipulado em conformidade com o proveito econômico, conforme valor noticiado pelo Departamento Nacional de Produção Mineral ao instaurar o procedimento, e de acordo com o relatório preliminar apresentado pela própria Apelante. 2- O fato de a Recorrente não ter realizado os trabalhos em razão da superveniente falta de interesse que ensejou o cancelamento da autorização emitida pelo órgão público federal, não é circunstância que impeça a utilização deste parâmetro para fins de atribuição do valor da causa. 3- Embora a hipótese em análise não encontre previsão específica no art. 292 do CPC/15, é cediço o entendimento de que o valor da causa deve corresponder ao proveito econômico perseguido pelo autor da demanda, tal como determinado pelo Juízo de origem. 4- Recurso conhecido e não provido. À unanimidade.
” (TJ/PA – Processo Nº 0001193-88.2007.8.14.0018 – Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA – Tribunal Pleno – Julgado em 25/01/2021)

“EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO MINERÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. PROCEDIMENTO DE AVALIAÇÃO PARA APURAÇÃO DA RENDA E DOS DANOS E PREJUÍZOS DECORRENTES DA PESQUISA MINERAL. EXPIRAÇÃO DE VALIDADE DA AUTORIZAÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. VALOR DA CAUSA EQUIVALENTE AO ORÇAMENTO DE PESQUISA E DO PROVEITO ECONÔMICO ENVOLVIDO. ADEQUAÇÃO DO VALOR DA CAUSA E CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE CUSTAS. POSSIBILIDADE PELO MAGISTRADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Compete ao titular da autorização de pesquisa a responsabilidade pelo pagamento das custas relativas ao processo de avaliação, por força do imperativo legal do art. 38, § 11º, do Decreto nº 69.934/1968. 2. Não há dispensa do pagamento de custas com o cancelamento da distribuição, a teor do art. 22 da Lei Estadual n.º 8.328/2015.
3. Não há o que modificar no valor da causa fixado pelo Juízo de origem, já que foi estipulado em conformidade com o proveito econômico, conforme valor noticiado pelo Departamento Nacional de Produção Mineral ao instaurar o procedimento, e de acordo com o relatório preliminar apresentado pela própria Apelante. 4. O fato de a Recorrente não ter realizado os trabalhos de pesquisa em razão da expiração de validade da autorização emitida pelo órgão público federal, não é circunstância que impeça a utilização deste parâmetro para fins de atribuição do valor da causa. 5. Embora a hipótese em análise não encontre previsão específica no art. 282 do CPC/15, é cediço o entendimento de que o valor da causa deve corresponder ao proveito econômico perseguido pelo autor da demanda, tal como determinado pelo Juízo de origem. 6. Recurso conhecido e improvido.”
(TJ/PA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0004016- 32.2008.8.14.0040 – Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 04/06/2024)”

Inclusive, em decisão recentíssima, esta Egrégia Turma proferiu decisão no mesmo sentido, conforme demonstra o seguinte aresto:

“Ementa
: DIREITO MINERÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA. AVALIAÇÃO DE RENDA E INDENIZAÇÃO DECORRENTES DE PESQUISA MINERAL. FIXAÇÃO DO VALOR DA CAUSA COM BASE NO ORÇAMENTO DO PLANO DE PESQUISA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO POR PERDA DO OBJETO. MANUTENÇÃO DO VALOR FIXADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta por Vale S.A. contra sentença proferida nos autos de ação de jurisdição voluntária de avaliação de renda pela ocupação do solo e indenização por danos decorrentes de pesquisa mineral (art. 27, VI, do Código de Mineração), ajuizada após comunicação do DNPM sobre a prorrogação de alvará de pesquisa mineral em Canaã dos Carajás (PA). O juízo de origem extinguiu o processo sem resolução de mérito, com base na perda superveniente do objeto, ante a expiração do alvará de pesquisa, fixando o valor da causa em R$ 70.000,00, com condenação da autora ao pagamento das custas processuais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é legítima a fixação do valor da causa com base no orçamento do plano de pesquisa mineral apresentado ao DNPM, em procedimento de jurisdição voluntária; e (ii) estabelecer se a ausência de litígio ou de interesse posterior da empresa justifica a fixação de valor simbólico à causa, com consequente redução das custas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O valor da causa deve refletir o proveito econômico potencial do pedido, ainda que se trate de jurisdição voluntária e mesmo sem previsão expressa no art. 292 do CPC/2015.

4. A fixação do valor da causa em R$ 70.000,00 baseia-se em critério objetivo: o orçamento constante do plano de pesquisa apresentado ao DNPM, o qual deu origem ao procedimento judicial.

5. A alegação de que a empresa não tinha mais interesse no processo ou que não se beneficiaria economicamente não descaracteriza a natureza econômica do pedido formulado, tampouco inviabiliza a adoção do orçamento como parâmetro.

6. Precedentes firmes do TJPA reconhecem que, em ações análogas, é válida a utilização do orçamento do plano de pesquisa para definição do valor da causa e cálculo das custas, mesmo diante da extinção do processo sem resolução de mérito.

7. A condenação da parte autora ao pagamento das custas observa os princípios da legalidade e da proporcionalidade, não se configurando qualquer nulidade ou cerceamento de defesa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. O valor da causa em procedimento de jurisdição voluntária fundado no art. 27, VI, do Código de Mineração pode ser fixado com base no orçamento do plano de pesquisa apresentado à ANM/DNPM.

2. A superveniente perda de interesse da empresa ou a ausência de litígio não afastam a natureza econômica subjacente ao pedido judicial.

3. A condenação ao pagamento das custas, com base no valor do orçamento, é compatível com o regime jurídico aplicável à jurisdição voluntária minerária.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 27, 291 e 292; Código de Mineração, art. 27, VI.

Jurisprudência relevante citada
: TJ/PA, Apelação Cível nº 0000556-04.2011.8.14.0017, Rel. Des. Ezilda Pastana Mutran, 1ª Turma de Direito Público, j. 24.04.2023; TJ/PA, Recurso Especial nº 0000503-38.2007.8.14.0025, Rel. Des. Mairton Marques Carneiro, Tribunal Pleno, j. 15.05.2023; TJ/PA, Recurso Especial nº 0001193-88.2007.8.14.0018, Rel.ª Des.ª Maria Elvina Gemaque Taveira, Tribunal Pleno, j. 25.01.2021; TJ/PA, Apelação Cível nº 0004016-32.2008.8.14.0040, Rel. Des. Alex Pinheiro Centeno, 2ª Turma de Direito Privado, j. 04.06.2024; TJ/PA, Apelação Cível nº 0000879-14.2008.8.14.0017, Rel.ª Des.ª Rosileide Maria da Costa Cunha, 3ª Turma de Direito Público, j. 11.09.2025.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0004267-50.2008.8.14.0040 – Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA – 3ª Turma de Direito Público – Julgado em 25/09/2025)”

Ementa
: DIREITO MINERÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ALVARÁ JUDICIAL PARA PESQUISA MINERAL. FIXAÇÃO DO VALOR DA CAUSA COM BASE NO ORÇAMENTO DO PLANO DE PESQUISA. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE CUSTAS. JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta por Vale S.A. contra sentença proferida nos autos de Ação de Alvará Judicial de Autorização de Pesquisa Mineral, ajuizada por provocação da ANM (antigo DNPM), com fundamento no art. 27, VI, do Código de Mineração. O juízo de origem extinguiu o processo sem resolução de mérito por ausência de interesse de agir da empresa, condenando-a ao pagamento das custas processuais com base no orçamento do projeto de pesquisa mineral, no valor de R$ 3.201.912,00. A apelante defende a ilegalidade da fixação do valor da causa nesse patamar, pleiteando sua redução para R$ 1.000,00, por se tratar de procedimento de jurisdição voluntária, sem litígio ou proveito econômico concreto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se é legítima a fixação do valor da causa com base no orçamento do plano de pesquisa mineral apresentado administrativamente, para fins de cálculo das custas processuais em procedimento de jurisdição voluntária, extinto sem resolução do mérito por ausência de interesse de agir.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O valor da causa deve, como regra geral, refletir o proveito econômico pretendido, nos termos do art. 292 do CPC, ainda que se trate de jurisdição voluntária ou situação não expressamente prevista.

4. O montante fixado pelo juízo de origem — baseado no orçamento apresentado pelo DNPM e confirmado pela própria empresa — representa adequadamente o potencial proveito econômico vinculado à autorização de pesquisa mineral.

5. A ausência de contraditório, perícia ou litígio processual, bem como a superveniente manifestação de desinteresse da empresa, não descaracterizam a natureza econômica subjacente ao pedido que deu origem ao processo.

6. Precedentes do próprio Tribunal de Justiça do Estado do Pará reafirmam que, em ações semelhantes, é válida a adoção do orçamento do plano de pesquisa como parâmetro para a fixação do valor da causa.

7. A condenação ao pagamento das custas processuais observa os ditames legais aplicáveis e não configura afronta aos princípios da razoabilidade ou proporcionalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. O valor da causa em procedimento de jurisdição voluntária para avaliação de indenização decorrente de pesquisa mineral pode ser fixado com base no orçamento apresentado à ANM, ainda que não haja litígio ou manifestação de interesse posterior da empresa.

2. A ausência de desenvolvimento da atividade mineral ou de instauração de contraditório não impede a fixação das custas com base nesse valor.

3. A condenação da empresa ao pagamento das custas em razão da extinção do feito sem resolução de mérito está de acordo com a legislação processual e minerária vigente.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 17, 292, 485, VI; Código de Mineração, art. 27, VI; Lei Estadual nº 9.217/2021, art. 46.

Jurisprudência relevante citada
:
TJ/PA, Apelação Cível nº 0000556-04.2011.8.14.0017, Rel. Des. Ezilda Pastana Mutran, 1ª Turma de Direito Público, j. 24.04.2023.
TJ/PA, Recurso Especial nº 0000503-38.2007.8.14.0025, Rel. Des. Mairton Marques Carneiro, Tribunal Pleno, j. 15.05.2023.
TJ/PA, Recurso Especial nº 0001193-88.2007.8.14.0018, Rel. Des. Maria Elvina Gemaque Taveira, Tribunal Pleno, j. 25.01.2021.
TJ/PA, Apelação Cível nº 0004016-32.2008.8.14.0040, Rel. Des. Alex Pinheiro Centeno, 2ª Turma de Direito Privado, j. 04.06.2024.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0000879-14.2008.8.14.0017 – Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA – 3ª Turma de Direito Público – Julgado em 11/09/2025 )

Ementa
: DIREITO MINERÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA. AVALIAÇÃO PARA FINS DE INDENIZAÇÃO E RENDA DECORRENTES DE PESQUISA MINERAL. FIXAÇÃO DO VALOR DA CAUSA COM BASE EM ORÇAMENTO DO PLANO DE PESQUISA. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO DA CAUSA. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE CUSTAS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta por Vale S.A. contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Marabá/PA, que extinguiu, sem resolução do mérito, ação de jurisdição voluntária de avaliação para apuração de renda e indenização decorrentes de pesquisa mineral, instaurada de ofício após comunicação do Departamento Nacional de Produção Mineral – DNPM. O fundamento da extinção foi o abandono da causa (CPC, art. 485, VIII), com condenação da empresa ao pagamento de custas processuais, calculadas com base no valor da causa fixado em R$ 550.000,00. A apelante sustenta que o valor da causa foi arbitrado indevidamente com base no orçamento da pesquisa e pleiteia sua redução a valor simbólico de R$ 1.000,00, com consequente adequação das custas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é legítima a fixação do valor da causa, em ação de jurisdição voluntária minerária, com base no orçamento do plano de pesquisa mineral apresentado ao órgão regulador; e (ii) estabelecer se a ausência de impulsionamento ou o posterior desinteresse da empresa justifica a fixação de valor simbólico à causa, com consequente redução das custas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O valor da causa deve refletir o proveito econômico perseguido, ainda que potencial ou indireto, conforme estabelece a doutrina e a jurisprudência majoritária, inclusive em hipóteses de jurisdição voluntária, mesmo que não expressamente previstas no art. 292 do CPC/2015.

4. O valor de R$ 550.000,00 foi fixado com base em critério técnico e objetivo: o orçamento do plano de pesquisa apresentado ao DNPM, documento que embasou a instauração do procedimento judicial.

5. A posterior ausência de impulsionamento do feito ou a não realização da pesquisa mineral não descaracteriza o conteúdo econômico do pedido, tampouco afasta a legitimidade da base de cálculo utilizada para fins de fixação do valor da causa.

6. Precedentes consolidados do TJPA reconhecem que o orçamento do plano de pesquisa constitui parâmetro adequado para definição do valor da causa e das custas, mesmo nos casos de extinção sem resolução de mérito.

7. A condenação da apelante ao pagamento das custas está em conformidade com a legislação processual e com a jurisprudência dominante, não havendo ilegalidade ou desproporcionalidade na decisão de origem.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. O valor da causa em ação de jurisdição voluntária prevista no art. 27, VI, do Código de Mineração pode ser fixado com base no orçamento do plano de pesquisa apresentado à ANM/DNPM.

2. A ausência de impulsionamento ou o desinteresse posterior da empresa não afastam a natureza econômica subjacente ao pedido, nem autorizam a fixação simbólica do valor da causa.

3. A condenação ao pagamento das custas com base no orçamento apresentado é compatível com o regime jurídico aplicável aos procedimentos minerários de jurisdição voluntária.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 27, 291, 292 e 485, VIII; Código de Mineração, art. 27, VI.

Jurisprudência relevante citada
: TJ/PA, Apelação Cível nº 0000556-04.2011.8.14.0017, Rel. Des. Ezilda Pastana Mutran, j. 24.04.2023; TJ/PA, Apelação Cível nº 0000503-38.2007.8.14.0025, Rel. Des. Mairton Marques Carneiro, j. 15.05.2023; TJ/PA, Apelação Cível nº 0001193-88.2007.8.14.0018, Rel.ª Des.ª Maria Elvina Gemaque Taveira, j. 25.01.2021; TJ/PA, Apelação Cível nº 0004016-32.2008.8.14.0040, Rel. Des. Alex Pinheiro Centeno, j. 04.06.2024; TJ/PA, Apelação Cível nº 0000879-14.2008.8.14.0017, Rel.ª Des.ª Rosileide Maria da Costa Cunha, j. 11.09.2025.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0002921-81.2000.8.14.0028 – Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA – 3ª Turma de Direito Público – Julgado em 02/10/2025 )

À vista desse panorama, resta claro que a sentença proferida pela autoridade de 1º grau não merece qualquer reparo, visto que a extinção do feito foi corretamente decretada e a fixação do valor da causa em R$ 443.960,00 (quatrocentos e quarenta e três mil, novecentos e sessenta reais) encontra fundamento nos documentos técnicos encaminhados pela autarquia administrativa, não havendo desproporcionalidade ou ilegalidade.

Por conseguinte, não há que se acolher a pretensão da apelante de reduzir o valor da causa a R$ 1.000,00 (um mil reais), ou a outros montantes subsidiários, pois tal medida importaria em desnaturar a base legal e jurisprudencial consolidada para situações da espécie.

Destarte, ante as razões acima alinhadas, não vejo motivo para que a sentença monocrática seja reformada, visto que corretos os seus fundamentos e proferida de acordo com o entendimento existente neste Egrégio Tribunal.

3 – Conclusão

Ante o exposto,
conheço da apelação
e, no mérito,
nego-lhe provimento,
para manter inalterada a sentença guerreada.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

Belém, 03/11/2025